Tribunal: TJDFT
Processo: 0731807-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731807-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOLANDA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por IOLANDA MARIA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Processo no 0708082-84.2022.8.07.0018), em que litiga com DISTRITO FEDERAL, rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, por reconhecer a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n° 6.618/2020 (ID 135073846, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39583146), a agravante narra que, por meio da oposição de embargos de declaração, pediu que o Juízo a quo sanasse omissão quanto à aplicação da nova Lei Distrital n° 6.618/2020, que majorou para 20 salários mínimos o limite de dispensa para expedição de precatório. Informa que o Juízo fazendário declarou ex officio a inconstitucionalidade da lei, por vício de iniciativa. Defende a inexistência de inconstitucionalidade formal, porquanto o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor não possui natureza orçamentária, nem gera, por si só, aumento de despesa. Anuncia que tal norma tem índole meramente processual, tendo sido editada pelo ente público distrital com base na competência prevista no artigo 100, § 3°, da Constituição Federal de 1988. Argumenta que, diante da natureza processual da norma, é possível a iniciativa parlamentar. Menciona que a legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas é princípio geral. Assevera não ser lícito presumir a incidência da cláusula de reserva. Expõe que o Juízo fazendário entendeu ser aplicável ao caso a Lei Distrital n° 3.624/2005, não obstante a existência de nova lei que versa sobre o teto da expedição de RPV. Aduz que a lei deve ser aplicada de maneira imediata, visto que não viola direitos fundamentais. Discorre sobre a disciplina prevista nos §§ 3° e 4°, do artigo 100, da Constituição Federal. Tece considerações sobre a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinada a expedição de requisições de pequeno valor para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 salários mínimos. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (IDs 39583147 e 39583148). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. Compulsando os autos de origem, nota-se que a recorrente busca o recebimento de crédito materializado em título judicial transitado em julgado na data de 11.3.2020 (128192506, pág. 66), via do qual foi reconhecido o direito de recebimento de valores relativos a benefício alimentação. Após o Juízo da causa ter realizado exame inicial do cumprimento individual de sentença, a agravante opôs aclaratórios (ID 134979763), pleiteando a aplicação da disciplina prevista na Lei Distrital n° 6.618/2020 e, por conseguinte, a expedição de RPV de acordo com o teto de 20 salários mínimos. O d. Magistrado singular, por considerar a existência de vício de iniciativa na propositura da norma, rejeitou os embargos (ID 135073846). Tal decisão, em um juízo de cognição sumária, deve ser mantida. Isso porque, a rigor, nota-se que o título foi constituído em data anterior à vigência da nova lei distrital, publicada em 19.6.2020. Sobre o ponto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 729.107 (Tema 792), decidiu pela aplicabilidade da norma vigente na data da constituição do direito. Dessa maneira, se o título foi constituído sob a égide da Lei Distrital n° 3.624/2005, não pode a Lei Distrital n° 6.618/2020, publicada em data posterior, ser aplicada ao caso concreto, em face dos primados da segurança jurídica e da irretroatividade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI NOVA QUE ALTEROU OS LIMITES PARA PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IRRETROATIVIDADE DA LEI DE NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante do novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), faz-se necessário o acolhimento das decisões em precedentes de orientação obrigatória de modo que o presente e futuros julgamentos guardem conformidade com o disciplinamento fixado na lei e o que restou decidido em sede de repercussão geral. Somente assim, será possível preservar a integridade da jurisprudência e a segurança jurídica. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência quanto a aplicação das leis que regulam o sistema de execução via precatório. Restou decidido no tema 792: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 3. No caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 11/03/2020. Porém, a lei que se busca aplicação está vigente desde 19/6/2020, portanto, é posterior a formação do título e não pode incidir. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1420131, 07273467820218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022 – g.n.) Assim, à míngua da probabilidade do direito invocado pela parte agravante, deve ser mantida a decisão hostilizada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator